Tribunal: TJBA
Processo: 8058390-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058390-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADLEUZA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
AELTON DANTAS RAINER, THAMIRES LIMA RAINER

III L

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO. CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. VALORES HISTÓRICOS. SÚMULA 490/STF. OBSERVÂNCIA. PARCELAS VINCENDAS. PAGAMENTO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DISPÊNDIO MENSAL. IMPERIOSIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO. DECISÃO. REFORMA.

I - A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, estabelece parâmetros para cálculos e determina providências subsequentes, sem encerrar efetivamente a fase executiva, possui natureza interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A Súmula 490/STF preconiza que a pensão mensal, baseada em percentual do salário mínimo, deve ter suas prestações vencidas calculadas considerando-se os valores históricos vigentes em cada época, motivo da reforma da decisão agravada.

III - O pensionamento representa obrigação de trato sucessivo, devendo as parcelas vencidas serem pagas em parcela única, e as vincendas mediante pagamento mensal, motivo pelo qual deve ser modificada a decisão também nesse aspecto. Precedentes.

IV - O STJ, no julgamento do REsp 1495144 RS 2014/0282667-3 (Tema 905) estabeleceu que nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, aplicam-se, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

V - A partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

VI - Verificada a desconformidade da decisão agravada com os precedentes jurisprudenciais, impositiva é a sua reforma para determinar valores históricos do salário mínimo para prestações vencidas, pagamento mensal para parcelas vincendas, com observância dos índices aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8058390-69.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
ESTADO DA BAHIA e como
Agravada
ADLEUZA SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA